Tribunal: TCU
Processo: 020.766/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2451/2022-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de consulta formulada por Ilson José Hulle Filho, na qualidade de Presidente da Companhia Docas do Espírito Santo (Codesa), acerca das medidas que deverão ser adotadas pela entidade no tocante à tomada de contas especial anteriormente instaurada pela companhia contra a VIP Rede Telecomunicações Ltda.; Considerando que o consulente não figura no rol de legitimados no art. 264 do Regimento Interno deste Tribunal, e que a consulta versa sobre caso concreto, em desacordo com o disposto no art. 265 do mesmo Regimento; Considerando que a Codesa foi desestatizada mediante leilão ocorrido em 30/3/2022, nos termos do Decreto 9.852/2019, o que torna prejudicada a autuação de tomada de contas especial com o propósito de ressarcir os cofres da entidade; Considerando os pareceres uniformes exarados pela Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Portuária e Ferroviária; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, V, "a", do Regimento Interno/TCU, em: a) não conhecer da presente consulta, por não atender os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 264 e 265 do Regimento Interno deste Tribunal; b) dar ciência deste Acórdão ao Presidente da Companhia Docas do Espírito Santo; e c) arquivar o presente processo. 1. Processo TC- Processo 020.766/2022-0 (CONSULTA) 1.1. Órgão/Entidade: Companhia Docas do Espírito Santo. 1.2. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Consulente: Presidente da Companhia Docas do Espírito Santo (Codesa) 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Portuária e Ferroviária (SeinfraPor). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.